Tribunal: TJDFT
Processo: 0032217-68.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032217-68.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ELAINE MICHEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COOPERATIVA HABITACIONAL. EXECUÇÃO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. IMÓVEL DE COOPERADA. PREÇO PAGO. IMISSÃO NA POSSE. CONSTRIÇÃO INEFICAZ. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ENTENDIMENTO DO STJ. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. (Súmula 602 do STJ). 2. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. (Súmula 308 do STJ). 3. Sendo subsidiária e limitada a responsabilidade do cooperado por eventuais dívidas da cooperativa executada, e incontroverso o pagamento do preço, a boa-fé da cooperada adquirente e sua imissão na posse do imóvel, este não pode ser objeto de constrição, em ação de execução promovida conta a cooperativa (CPC/2015, 674, caput). 4. Os ônus sucumbenciais serão suportados pela parte embargada que, ciente da transmissão do bem a terceiro, insiste na sua penhora (REsp 1452480/SP, repetitivo). 5. Deu-se provimento ao apelo da terceira embargante. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que houve equívoco na fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, bem como omissão quanto à majoração legal da mesma verba pelo trabalho adicional em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009